Tribunal: TJMT
Processo: 1004894-41.2022.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004894-41.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (APELADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA - ME - CNPJ: 19.564.440/0001-08 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR – COISA JULGADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – RESP 1.850.512/SP – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a eficácia da comprovação da mora foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, fica impedida nova análise, sob pena de violação à coisa julgada.

É vedado o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa em causas de valor elevado (tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Por todo o exposto,
ACOLHO
a pretensão formulada na exordial e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte embargante, a fim de reconhecer a inexigibilidade do título executado nos Autos da Execução n. 1004894-41.2022.8.11.0004, em apenso, nos termos do inciso I do art. 803 do CPC.

JULGO EXTINTO
o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a parte embargada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC
”.

O apelante alega a desnecessidade de juntar a via original do título uma vez que, por se tratar de “
Cédula de Crédito Bancária – Empréstimo - Capital de Giro”, não é circulável. Acrescenta que estão presentes os requisitos que autorizam a Execução.

Discorre sobre a obrigatoriedade de o magistrado atender aos fins sociais a que a lei se destina, e afirma que seria viável até mesmo a conversão para Ação Monitória.

Subsidiariamente, caso mantida a sentença, pede que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, conforme Tema 1255 do STF.

Contrarrazões no ID. 210040734.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão relativa à necessidade de juntada da via original do título já foi decidida nestes autos no acórdão de ID. 172864676, assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO CIRCULÁVEL – VIA ORIGINAL NÃO ANEXADA AOS AUTOS – NECESSIDADE – VÍCIO SANÁVEL –
RECURSOS PROVIDOS.

“2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido.”(
AgInt
no REsp 1.917.965/MA).

Quando se trata de vício sanável, deve ser oportunizado ao exequente emendar a inicial sob pena de extinção da lide
”.

Os autos retornaram ao Juízo de origem para que o vício fosse sanado; diante da omissão do exequente, o feito foi extinto.

P
ortanto, é vedada a rediscussão, sob pena de violação à coisa julgada (artigos 505 e 507 do CPC).

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
(...)
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

(...)

Se a eficácia da comprovação da mora foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, é vedada nova análise, sob pena de violação à coisa julgada
”.
(
TJMT
, AP 1004089-28.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-5-2023).

No
REsp.
repetitivo 1.850.512/SP (Tema 1.076), o STJ firmou a tese de que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
”.

Apesar de reconhecida a repercussão geral no Tema 1255 do STF, ainda não foi julgado, tampouco determinado o sobrestamento.

Logo, é inviável a redução da verba honorária, pois já estabelecida em 10% sobre o valor da causa, mínimo admitido pelo §2o, art. 85, do CPC. E é devida a majoração prevista no §11 do mesmo dispositivo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro os honorários advocatícios de 10% para
20
% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024